Tribunal: TJES
Processo: 5003809-45.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003809-45.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONINA MARIA DO NASCIMENTO
AGRAVADO: WILIANS PRATTI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003809-45.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONINA MARIA DO NASCIMENTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ULYSSES JARBAS ANDERS - ES8151-A
AGRAVADO: WILIANS PRATTI

Advogado do(a) AGRAVADO: BRENO VILACA FREITAS - ES19646-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, em suma, deferiu liminar de reintegração de posse.

A agravante sustenta a ausência dos requisitos necessários para o deferimento da reintegração de posse em favor do agravado, especialmente porque sempre exerceu a posse sobre o referido imóvel, desde a sua regular aquisição.

Efeito suspensivo deferido para determinar o recolhimento do mandado de reintegração de posse. Ausentes contrarrazões. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003809-45.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONINA MARIA DO NASCIMENTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ULYSSES JARBAS ANDERS - ES8151-A
AGRAVADO: WILIANS PRATTI

Advogado do(a) AGRAVADO: BRENO VILACA FREITAS - ES19646-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, em suma, deferiu liminar de reintegração de posse.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
[1]
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
[2]

Diante das razões apresentadas pela parte agravante e dos motivos adotados pelo juízo de origem, sobretudo diante da ausência de contrarrazões, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento do efeito suspensivo, no sentido de determinar o recolhimento do mandado de reintegração de posse em desfavor da parte agravante. Explico.

Dispõe o art. 561, do CPC que incumbe à parte que pretende a reintegração da posse provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Compulsando os autos, não obstante o agravado tenha carreado aos autos documentos que indicam a existência de contrato particular de compra e venda do imóvel, não existem provas que apontem o efetivo exercício anterior da posse.

Por outro lado, a parte agravante, além de apresentar prova da propriedade do bem, conforme se denota da sua respectiva matrícula no registro de imóveis, também produziu indícios de prova que apontam para o exercício de fato da posse, como o aterramento do lote, a instalação de cercas e o pagamento de IPTU.

Dessa maneira, entendo que não houve a demonstração da probabilidade do direito pelo agravado, na forma do art. 300, do CPC, especialmente no que diz respeito a sua posse.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência, mantendo a posse da parte agravante, nos termos da liminar recursal anteriormente deferida.

É como voto.

[1]
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. REQUISITOS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR. REQUISITOS ART. 561, CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.
Dispõe o art. 561, do CPC que incumbe à parte que pretende a reintegração da posse provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
3.
Não obstante o agravado tenha carreado aos autos documentos que indicam a existência de contrato particular de compra e venda do imóvel, não existem provas que apontem o efetivo exercício anterior da posse. Por outro lado, a parte agravante, além de apresentar prova da propriedade do bem, conforme se denota da sua respectiva matrícula no registro de imóveis, também produziu indícios de prova que apontam para o exercício de fato da posse, como o aterramento do lote, a instalação de cercas e o pagamento de IPTU.
4.
Não houve a demonstração da probabilidade do direito pelo agravado, na forma do art. 300, do CPC, especialmente no que diz respeito a sua posse.
5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.